Tribunal: TJES
Processo: 5002688-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002688-80.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CEOLIMP CEOLIN LIMPEZA CONSERVACAO E REPRESENTACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002688-80.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS:CEOLIMP CEOLIN LIMPEZA CONSERVAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTERIOR AO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por CEOLIMP CEOLIN LIMPEZA CONSERVAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA E OUTROS, para declarar a inexigibilidade da CDA nº 2243/2017 e extinguir o processo executivo, com base no art. 487, I, do CPC. A sentença também condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é exigível a taxa de localização e funcionamento com base em alvará de empresa inativa desde 1994; e (ii) se o Município, ao perder a demanda, deve ser isento do pagamento das custas processuais conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA não é exigível, pois a ocorrência do fato gerador da taxa de localização e funcionamento depende da existência de atividades empresariais, que foram encerradas antes da data de emissão do auto de infração em 2016.

4. A presunção de legitimidade da CDA é afastada quando há prova robusta de que a empresa estava inativa desde 1992, o que inviabiliza o lançamento tributário por ausência do fato gerador.

5. O dever de manter atualizado o cadastro junto à municipalidade, embora seja do contribuinte, não permite ao Município imputar responsabilidade tributária à empresa em situação comprovada de inatividade.

6. O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta o Município das custas processuais nas ações de execução fiscal, ainda que vencido, impondo-lhe apenas o ressarcimento das despesas processuais da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida quanto à inexigibilidade da CDA.

Tese de julgamento
:

1. O fato gerador da taxa de localização e funcionamento depende do efetivo exercício de atividades empresariais, sendo inexigível o tributo em casos de inatividade comprovada.

2. A isenção de custas processuais em execuções fiscais, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80, abrange o Município mesmo quando vencido, obrigando-o apenas ao ressarcimento das despesas processuais da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 77; Lei nº 6.830/80, art. 39; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 6.080/2003, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/04/2010 (Tema Repetitivo 202).

TJES, Apelação Cível, 0006504-54.2004.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 18/05/2024.

TJES, Embargos de Declaração Cível Apelação, 035180121283, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 2714640), que, em sede de “ação de execução fiscal” ajuizada em face de
CEOLIMP CEOLIN LIMPEZA CONSERVAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA E OUTROS,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos apelados para reconhecer a inexigibilidade da CDA nº 2243/2017, julgando extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Por fim, o comando sentencial condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 6.218,55 - seis mil e duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais acostadas no ID 2714644, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i)
“[...] conquanto não tenha a parte executada requerido a baixa de sua inscrição junto ao cadastro de contribuintes no Município de Vitória, há presunção de que são desenvolvidos serviços sobre os quais incide taxa referente ao alvará de localização e funcionamento”
; e (ii) era obrigação do contribuinte em manter atualizado o seus cadastro.

Contrarrazões apresentadas no ID 2714648, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
Município de Vitória
em face de
CEOLIMP CEOLIN LIMPEZA CONSERVAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA E OUTROS
, visando a satisfação da dívida constante na CDA nº 2243/2017.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando que não é legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, e que caberia à Fazenda Pública comprovar a prática de atos descritos no art. 135 do CTN.

Sustentou, ainda, a perda do direito do exequente de constituir o crédito tributário, tendo em vista o decurso de prazo superior a cinco anos, que operaria a decadência do crédito fiscal.

Por fim, aduziu que a obrigação tributária inexiste, uma vez que a empresa estaria inativa desde 1994, o que afastaria a necessidade do alvará de funcionamento e localização que originou o auto de infração.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a extinção da demanda, seja em razão da ilegitimidade, da decadência, ou ainda, a anulação da CDA pela ausência de obrigação tributária.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a MMª. Juíza
a quo,
após afastar as teses de ilegitimidade passiva e decadência, reconheceu a inexigibilidade da CDA que embasa o processo executivo.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] ao menos a partir de abril de 2010 a executada estava inativa, nos termos da Lei 8.934/94. Corrobora com tal presunção o fato de que a última alteração cadastral da executada ocorreu na Junta Comercial ocorreu em 1992 e que desde de 2007 não existe nenhum pagamento referente ao ISS”.

Assim, concluiu que,
“[...] tendo em vista que o auto de infração que deu origem ao débito fiscal foi lavrado em 12/04/2016 (id nº 4984494), deve ser afastada a presunção de certeza e liquidez que o reveste, uma vez que desde abril de 2010 a executada foi considerada inativa pela Junta Comercial, sendo impossível a verificação do fato gerador da taxa, já que inexistente a prestação de serviço pela excipiente”.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Denota-se da documentação acostada aos autos que, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, a empresa recorrida encerrou suas atividades, provavelmente no ano de 1992, ou seja, antes da ocorrência do respectivo fato gerador (auto de infração lavrado em 2016 em razão de infração à norma que dispõe acerca do Alvará de Localização e Funcionamento), notadamente pois não há ato algum arquivado na Junta Comercial desde outubro do ano de 1992 (ID 2714529) e as pesquisas efetuadas nos sistemas Bacenjud e Renajud não retornaram com resultados (ID’ 2714507 e 2714510).

Ora, a ocorrência dos fatos geradores da mencionada taxa está atrelada ao Alvará de Localização e Funcionamento da empresa (art. 19, Lei Municipal nº 6.080/2003).

Dessa forma, inexistindo o funcionamento empresarial, não há que se falar em lançamento do tributo, nos termos do próprio art. 19 da Lei Municipal nº 6.080/2003, art. 130 da Lei Municipal nº 3.112/1983, art. 145, II, da CF/88 e art. 77, do CTN.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de JUstiça, senão vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FISCAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Precedente do c. STJ.
2. A ocorrência dos fatos geradores do tributo em questão está ligada à localização, instalação e funcionamento da empresa. Assim, inexistindo o funcionamento empresarial, é indevido o lançamento do tributo, nos termos do art. 95, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, art. 145, II, da CF/88 e art. 77, do CTN
. 3. Em homenagem ao princípio da causalidade, é de responsabilidade dos executados o ajuizamento da execução fiscal, na medida em que tinham a obrigação de manter atualizado o cadastro municipal da empresa, inclusive comunicando o seu encerramento, e não o fizeram. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006504-54.2004.8.08.0011, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2024)

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA TAXA DE LOCALIZAÇÃO - ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE DA FILIAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO. 1. - A empresa comprovou que estava inativa no endereço indicado pela municipalidade quando realizado o lançamento tributário, revelando-se adequada a solução adotada na sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para anular o débito tributário. 2. -
Não há falar-se em obrigação tributária concernente à Taxa de Localização e de Instalação e Funcionamento, quando comprovada que as atividades da empresa já haviam sido encerradas em momento anterior ao fato gerador do tributo, ainda que não cumprida a obrigação acessória concernente à baixa na Receita Federal do Brasil ou mesmo no Cadastro Imobiliário Municipal
. 3. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade , negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035180121283, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS DE ANÚNCIO, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO AO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I-
Quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento.II- Constitui obrigação do gestor da empresa comunicar à entidade tributante a respeito da modificação na situação da empresa e manter atualizados os cadastros junto aos registros públicos e ao Fisco
. Precedente do STJ.III- Quanto às verbas de sucumbência, face ao princípio da causalidade, devem ser impostas ao Executado, ora Apelado, sobretudo porque, ao manter seus dados cadastrais desatualizados, deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal.IV- Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000689-63.2019.8.08.0011, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Dt de julgamento: 09/07/2021)

Ademais, quando o próprio Município em sua defesa se apega ao simples fato da existência do registro cadastral e que seria, segundo alega, obrigação do contribuinte em manter seus cadastros atualizados, alheio a qualquer espécie de prestação de serviço, sem, inclusive, qualquer indicação na CDA do serviço efetivamente prestado, não lhe cabe, em absoluto, socorrer-se da presunção de legitimidade de seu título, revelando-se de manifesta ilegalidade a cobrança da taxa referente ao alvará de localização e funcionamento.

Nesse trilhar, o fundamento supra também é hábil a afastar a pretensão do pleito do recorrente, uma vez que a eventual baixa do cadastro municipal não possui aptidão para ensejar efeitos em desfavor dos apelados.

Por outro lado, entendo, de rigor, a modificação da sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, já que, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível fazer tal adequação de ofício, na esteira da iterativa jurisprudência:

[...]
Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou alteração, pelo Tribunal, de ofício, não configura
julgamento extra petita ou reformatio in pejus
.
(TJMG; APCV 0044558-19.2016.8.13.0694; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior; Julg. 10/08/2023; DJEMG 11/08/2023)

“[...] os índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”.

(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

De fato, nas execuções fiscais, a teor do art. 39 da Lei nº 6.830/801, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária, sendo pacífico esse entendimento no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...].(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...].
2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual
, tal como ocorre no presente caso. [...].(EDcl no REsp n. 1.742.625/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

Entendimento este seguido neste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio. II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente
. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual
, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos apelados para reconhecer a inexigibilidade da CDA que embasa o processo executivo.

Todavia,
DE OFÍCIO,
isento o município exequente das custas processuais.

Tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 14:35:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53987529102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.